Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIVERGÊNCIA DOS VALORES PACTUADOS. CONTRATOS COLIGADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, na compra de veículo através de revendedora com financiamento por entidade creditícia, evidenciam-se dois contratos distintos, sem acessoriedade, autônomos e independentes.
2. Todavia, quando o contrato de financiamento prevê condições de pagamento diversas daquelas estipuladas no contrato de compra e venda do veículo firmado diretamente com a revendedora, das quais não houve anuência do consumidor, violando, assim, o dever de informação, não há se falar em autonomia e desvinculação dos contratos.
3. Tendo em vista o teor do art. 48 do CDC, que obriga o fornecedor a cumprir a proposta formulada, o pedido de obrigação de fazer deve ser atendido, a fim de que a parte ré cumpra o prometido, fixando as 60 prestações do financiamento em R$ 550,00.
4. Devida a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança a maior derivou de conduta contrária a boa-fé objetiva.
5. Descabido, porque houve simples descumprimento do contrato, que causou certos aborrecimentos, sem dúvidas, mas incapazes de caracterizarem o dano moral indenizável, já que não houve nenhuma consequência mais grave em razão do ocorrido.
6. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal e incidentes sobre o valor da condenação, não havendo lugar para o juízo de equidade ou fixação aquém do valor estabelecido na lei processual.
7. Negou-se provimento a ambos os recursos.